Tribunal: TJDFT
Processo: 0705238-12.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INCÊNDIO EM VEÍCULO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHA. DESÍDIA DOS AUTORES. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo as regras de distribuição do ônus da prova previstas no art. 373, inc. I e II, do Código de Processo Civil, cabe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
2. No caso, o laudo pericial produzido pelo Departamento de Polícia Técnica da PCDF não conseguiu determinar as causas do incêndio, e as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, apenas souberam por terceiros que o réu teria ameaçado atear fogo nos veículos, caso não fossem retirados do terreno de sua propriedade.
3. O guardador de veículos, única pessoa que teria ouvido o apelado dizer que colocaria fogo nos automóveis, prestou declarações apenas na delegacia, sem a formação do contraditório, o que inviabiliza prolatar uma condenação somente com base no que foi dito por ele, especialmente porque as demais provas dos autos não contribuíram para o esclarecimento da controvérsia.
4. Sobreleva o descaso dos autores em produzir a prova oral consistente na oitiva do guardador de veículos, apesar de todos os esforços empreendidos pelo Juízo para localizar a testemunha e colher o seu depoimento.
5. Em virtude disso, os apelantes devem arcar com as consequências desfavoráveis da insuficiência probatória, tendo em vista que, conforme a regra de distribuição do ônus da prova, caberiam a eles a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.
6. Apelação conhecida em parte e, nesta parcela, não provida.